Tribunal: TJES
Processo: 5000398-74.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000398-74.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TERESINHA MERSCHER SCHNEIDER e outros

APELADO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE COTA IMOBILIÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. EMPRESAS COM SÓCIOS EM COMUM. ATUAÇÃO CONJUNTA NA COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. ANÚNCIO EM SÍTIO ELETRÔNICO E EMISSÃO DE EXTRATOS DE PAGAMENTO PELA ADMINISTRADORA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Teresinha Merscher Schneider e outro contra sentença que, em ação de rescisão contratual, declarou a ilegitimidade passiva de W Palmerston Administradora Ltda., rescindiu o contrato firmado com a SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S.A. e condenou esta à devolução de R$15.277,92. Os apelantes defendem a legitimidade passiva da administradora, alegando integração em grupo econômico e atuação conjunta na cadeia de fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a empresa W Palmerston Administradora Ltda. integra grupo econômico com a SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S.A. e, por consequência, deve responder solidariamente pelos efeitos da rescisão contratual e restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de grupo econômico pressupõe comunhão de interesses, atuação coordenada e integração operacional entre as empresas envolvidas.

Documentos societários demonstram a existência de sócios em comum entre a SPE Porto Seguro e a W Palmerston, revelando direção e interesse econômico unificados.

Elementos probatórios evidenciam a participação ativa da W Palmerston na comercialização do empreendimento, incluindo anúncios em seu sítio eletrônico sobre o “Ondas Praia Resort”, objeto do contrato rescindido.

Extratos de pagamento emitidos pelo “WPA-Portal do Cliente” comprovam que a administradora atuou na gestão financeira e na captação dos valores pagos pelos consumidores.

Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios e defeitos decorrentes do produto ou serviço.

Precedentes dos tribunais reconhecem a legitimidade e a responsabilidade solidária de empresas que, embora formalmente distintas, integram grupo econômico e participam da venda e gestão de empreendimentos imobiliários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração de grupo econômico decorre da comunhão de interesses, da atuação coordenada e da identidade societária entre as empresas.

Empresas que participam ativamente da comercialização e administração do empreendimento respondem solidariamente na cadeia de consumo, sendo legítimas para integrar o polo passivo da demanda.

A responsabilidade solidária entre as fornecedoras visa resguardar a efetividade da tutela do consumidor, que não pode ser onerado pela fragmentação societária dos fornecedores.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 18; 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível 1016525-31.2022.8.26.0564, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 10/10/2023; TJ-GO, Apelação Cível 5411860-57.2023.8.09.0051, Rel. Des. José Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, DJ (s/data).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000398-74.2021.8.08.0017

APELANTES: TERESINHA MERSCHER SCHNEIDER e OUTRO

APELADAS: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
TERESINHA MERSCHER SCHNEIDER e OUTRO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins, nos autos da ação de rescisão contratual, que declarou a ilegitimidade passiva de
W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA.
e rescindiu o contrato entabulado entre as partes, condenando a ré
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
a devolver aos autores o valor de R$15.277,92.

Em suas razões (id. 13681933) sustentam os apelantes, em síntese, a legitimidade passiva da apelada W Palmerston Administradora Ltda., ao argumento de que as empresas rés integram o mesmo grupo econômico e atuam em conjunto na cadeia de consumo, devendo responder solidariamente pela condenação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso interposto.

A controvérsia cinge-se em aferir a legitimidade passiva da ré W Palmerston Administradora Ltda. para figurar na presente demanda, que visa à rescisão de contrato de compra e venda de cota imobiliária.

Conforme cediço, para que seja caracterizado como um grupo econômico, deve haver a demonstração de interesse integrado, indicado pela comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas que o compõem.

In casu
, as provas coligidas demonstram que as empresas recorridas integram o mesmo grupo econômico destinado à colocação, no mercado de consumo, das unidades imobiliárias do empreendimento adquirido pelos autores.

As demandadas apresentaram seus respectivos atos constitutivos (ids. 13681905 e 13681906), dos quais é possível constatar a existência de sócios em comum entre SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S/A. e W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, evidenciando uma direção e interesse econômico unificados.

Ademais, os autores, em sua petição inicial, juntaram imagens extraídas do sítio eletrônico da requerida W Palmerston Administradora Ltda. que comprovam a ligação pública entre as empresas, onde esta anuncia o empreendimento "Ondas Praia Resort", objeto do contrato em litígio, fato que demonstra sua participação direta na cadeia de fornecimento.

Para além disso, depreende-se que os extratos de pagamento colacionados pelos recorrentes (ids. 13681579 a 13681884) foram emitidos pelo "WPA-Portal do Cliente", indicando que a W Palmerston Administradora Ltda. era a empresa responsável pela gestão financeira e captação dos valores decorrentes do compromisso de compra e venda, o que desvela a existência de um vínculo operacional entre as rés.

Fica claro, portanto, que ambas participaram de maneira substancial na relação jurídica. Aos olhos do consumidor, não havia distinção clara entre a vendedora (SPE Porto Seguro) e a administradora (W Palmerston), que se apresentavam conjuntamente para a consecução do negócio.

A exegese dos arts. 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, imputando-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação.

Assim, é de rigor a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva da ré W Palmerston Administradora Ltda., bem como a sua responsabilidade solidária na condenação.

Colaciono, por oportuno, arrestos em casos análogos envolvendo as mesmas empresas:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.
Prova de que a corré Natos Administradora Ltda. administra a corré SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S/A. Endereço similar e sócios em comum. Precedentes . Corré WPA Gestão Inovadora Ltda. que anuncia o empreendimento "Ondas Praia Resort", objeto da lide, em seu sítio eletrônico com o claro intuito de realizar a venda de seus apartamentos. Corré WPA que emitiu o extrato de pagamento das parcelas da avença, demonstrando atividade coordenada. Sócios em comum . Rés que participaram da venda do empreendimento. Responsabilidade solidária, nos termos dos art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º, ambos do CDC .
Precedente do C. STJ. Sentença reformada. Apelação provida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1016525-31.2022.8.26 .0564 São Bernardo do Campo, Relator.: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 10/10/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023).

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA . VALOR DE RETENÇÃO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL PACTUADO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS . RETENÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A legitimidade ad causam decorre da identificação da pertinência subjetiva em compor a lide, o que se extrai, na espécie, do fato de que todas as empresas rés participam do mesmo grupo econômico e, portanto, são solidariamente responsáveis pelas obrigações por elas contraídas, conferindo a legitimidade para integrarem o polo passivo da ação.
(...). RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJ-GO - Apelação Cível: 5411860-57.2023.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença e reconhecer a legitimidade passiva da ré W Palmerston Administradora Ltda., condenando-a solidariamente à devolução dos valores nos termos da sentença.

Em razão da modificação do julgado, inverto os ônus da sucumbência, condenando a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação conforme estipulado na sentença originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)